Tribunal: TJBA
Processo: 0002781-81.2014.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002781-81.2014.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO JOSE SACO TOTOLI, FRANCISCA JESUS SMIGURA, MARIA CASEMIRA JESUS SMIGURA TOTOLI

APELADO: ANTONIO DA CONCEICAO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse. Ocupação de imóvel por neto da proprietária falecida. Posse indireta dos herdeiros. Princípio da saisine. Esbulho configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos herdeiros de Maria Domitila da Conceição Moreira, visando à retomada de imóvel localizado na Rua A, nº 296, Centro, Santo Estêvão/BA, ocupado pelo apelante, neto da falecida, com quem residiu desde a infância.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a regularidade da substituição do polo ativo após o saneamento do processo; (ii) determinar se a ocupação do imóvel pelo apelante caracteriza posse legítima ou esbulho possessório em face dos herdeiros, detentores da posse indireta e (iii) determinar a viabilidade de os herdeiros defenderem sua posse através de ação de reintegração de posse.

III. Razões de decidir
3. A substituição do espólio pelos herdeiros individualizados configura mera regularização formal, não implicando alteração do pedido ou da causa de pedir, tampouco prejuízo à defesa, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.737.230/PR).
4. O apelante residia com a proprietária falecida em condição de dependência, exercendo mera detenção (CC, art. 1.198).
5. Com o óbito da titular do imóvel, a posse e a propriedade transmitiram-se automaticamente aos herdeiros (CC, art. 1.784), que passaram a exercer posse indireta sobre o bem.
6. A permanência do apelante no imóvel após o falecimento da avó ocorreu por mera tolerância dos herdeiros, situação precária que não induz posse legítima, sendo configurado esbulho ao resistir à restituição do bem.
7. A ausência de notificação extrajudicial prévia não afasta a configuração do esbulho, que se consolida com a citação válida.
8. Estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse: posse dos apelados, esbulho praticado e data do esbulho fixada na citação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A substituição do polo ativo após o saneamento é possível quando se tratar de mera regularização formal, sem alteração do pedido ou da causa de pedir e sem prejuízo à defesa.”

“A posse indireta dos herdeiros decorre
ope legis
do princípio da saisine, legitimando-os à proteção possessória, independentemente do exercício fático da posse.”

“A resistência injustificada do ocupante em desocupar o imóvel após o falecimento do proprietário e a citação válida configura esbulho possessório.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.198 e 1.784; CPC, arts. 329, 561, 282 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.737.230/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2025; STJ, REsp 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.05.2017; TJ-BA, AI 8038995-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
0002781-81.2014.8.05.0230
, em que figuram como apelante
LUIZ CARLOS MOREIRA DOS SANTOS
e, como apelados,
ANTONIO DA CONCEICAO MOREIRA E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora